Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO RELATIVO. ROL TAXATIVO. EFICIÊNCIA. ESPECIALIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Consoante disciplina normativa do art. 2o da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional, portanto, absoluta. Dessa forma, a reunião de processos sob o fundamento de conexão é inaplicável à espécie, pois se trata de critério de modificação de competência relativa. Ademais, o campo de atuação da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais está adstrito a um rol taxativo.
2. Os Tribunais detêm competência outorgada pela Constituição para definir suas regras de organização judiciária, nos termos do disposto no art. 125, § 1o. Assim, ao instituir as Varas de Execução de títulos extrajudiciais, pretende-se um alinhamento com a melhor prestação do serviço jurisdicional, em homenagem aos princípios da eficiência, especialização e razoável duração do processo.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.